Tribunal: TJMT
Processo: 1010256-61.2023.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010256-61.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO AO ART. 85, § 8o, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que deu provimento à apelação, reformando a sentença de procedência para julgar a demanda improcedente, com inversão do ônus da sucumbência. A parte embargante alega erro material na fixação dos honorários, sustentando a necessidade de sua fixação equitativa, considerando o valor irrisório da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão recorrido quanto à omissão no modo de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em especial diante do valor ínfimo da causa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se erro material na ausência de fixação expressa e equitativa dos honorários sucumbenciais, como exigido pelo art. 85, § 8o, do CPC/2015, especialmente quando o valor da causa é desproporcional aos critérios ordinários de percentual.
4. A decisão de primeiro grau adotou a base percentual sobre valor de condenação irrisório (R$ 4.439,00), razão pela qual o arbitramento fixo se mostra mais adequado e justo, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Acolhimento dos embargos sem efeitos modificativos, apenas para corrigir a omissão relativa ao valor dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material no acórdão, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.500,00.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a correção de erro material no acórdão quanto à fixação dos honorários de sucumbência por meio de embargos de declaração. 2. Quando o valor da causa for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 282012398, que,
por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID. 282742874), alega erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios, afirmando que os honorários devem ser fixados de forma equitativa, haja vista o valor da causa ser irrisório.

Contrarrazões no ID. 285893356.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O dispositivo do acórdão recorrido assim consignou:

“(...)Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de origem para
JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios. (...)”
– sic ID. 282012398 com destaque
.

Ocorre que, na primeira instância, os honorários sucumbenciais foram arbitrados com base no valor da condenação, vejamos:

“(...)Ante o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
a pretensão a fim de:

a) condenar a empresa requerida ao montante de R$ 4.439,00 (quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais) corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, pela taxa SELIC contados da data da citação, deduzido o índice de atualização monetária, conforme o disposto no artigo 406, §§ 1o e 2o, do CC/2002.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Por fim, este Juízo
JULGA EXTINTO
o processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)
– sic ID. 273626016 com destaque
.

Assim, resta evidenciado o erro material quanto aos honorários sucumbenciais, pois deveria constar o valor de forma equitativa, ante o valor irrisório da causa, a teor da primeira parte do §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Logo, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o erro material se revela adequado, nos exatos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, onde se lê no acórdão recorrido “
Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios
”.

Passa a constar: “
Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.”.

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração de ID. 278065376 para suprir a contradição constante no v. acórdão, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025